Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-09.2016.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000090-09.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS SILVA - CPF: 958.103.151-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELANTE), KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - CPF: 327.883.801-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO EMPRESARIAL FRAUDULENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade do registro empresarial individual em nome do autor e condenou a autarquia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O autor alegou que seus documentos foram furtados em 2001 e que, apenas em 2005, tomou ciência da abertura fraudulenta de empresa em seu nome. A ação foi ajuizada apenas em 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória por danos morais ajuizada contra a Junta Comercial; e (ii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública e suas autarquias, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n.° 553.

4. O prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do ato ilícito, nos termos do princípio da
actio nata
, sendo certo que, no caso, o autor declarou ter tomado conhecimento do registro fraudulento em 2005, ao tentar abrir conta bancária, e confirmou esse fato em depoimento prestado ao Ministério Público em 2009.

5. A ação foi ajuizada apenas em 2016, quando já transcorrido prazo superior a cinco anos desde a ciência do fato, configurando a prescrição da pretensão indenizatória.

6. A nulidade do registro empresarial possui natureza declaratória e, por isso, não está sujeita à prescrição, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

7. O autor formulou dois pedidos: (i) declaração de nulidade do registro e (ii) condenação por danos morais. Como obteve êxito apenas no primeiro, há sucumbência recíproca, sendo devida a distribuição proporcional dos ônus processuais, conforme art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto n.º 20.910/32 às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública. 2. Havendo êxito parcial dos pedidos formulados, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários advocatícios".

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1598978/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 14.12.2020; STJ, REsp 1.251.993/PR (Tema 553), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2012, DJe 19.12.2012; STJ, AgRg no REsp 1.148.236/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 14.04.2011, DJe 14.04.2011; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, nos autos de n.° 0000090-09.2016.811.0020, em trâmite perante a 2ª Vara de Alto Araguaia, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 305914925):

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Registro Empresarial Individual com Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por José dos Santos Silva em face da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), distribuída inicialmente em 18 de janeiro de 2016 perante a 2ª Vara de Alto Araguaia.

Na exordial, o autor narrou que, no ano de 2001, teve seus documentos pessoais furtados na cidade de Rondonópolis/MT. Em 2005, ao tentar realizar a abertura de conta bancária, descobriu a existência de uma pendência em seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Ao buscar informações junto ao Banco e a um contador, o requerente tomou ciência de que um agente criminoso, valendo-se de fraude, havia procedido à abertura de uma empresa em seu nome, na cidade de Rondonópolis/MT, sob o nome empresarial JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO, inscrita no CNPJ 04.715.295/0001-33.

Aduziu que a referida empresa foi baixada pela Receita Federal em 09 de fevereiro de 2015, por omissão contumaz, mas que, não obstante, foram ajuizadas execuções fiscais para cobrança de dívida ativa relativa a impostos federais não pagos em nome da referida pessoa jurídica. Requereu, assim, a declaração de nulidade do registro empresarial e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da antecipação dos efeitos da tutela para a imediata exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em 21 de janeiro de 2016, este juízo determinou a emenda da petição inicial, visto que não foi encontrado comprovante de residência atualizado em nome do requerente, e os documentos pessoais de fls. 23, 38 e 39 (ID 61878233, fls. 10) encontravam-se ilegíveis. Em resposta a essa determinação, em 19 de fevereiro de 2016, a Defensoria Pública, atuando em nome do autor, justificou a impossibilidade de apresentação de comprovante de residência atualizado em nome do assistido, em razão de sua aparente condição de andarilho e vulnerabilidade social, e arguiu que a apresentação de tal documento não seria indispensável à propositura da ação. Solicitou, ademais, o desentranhamento das fls. 38/39 (ID 61878233, fls. 12-13).

Posteriormente, em 09 de setembro de 2016, foi determinado que o autor procedesse à substituição do polo passivo da lide, sob o fundamento de que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso não possuiria legitimidade para figurar na demanda. Fundamentou sua decisão em precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerava a Junta Comercial daquele estado um órgão subordinado à Secretaria da Fazenda. Determinada a vista à Defensoria Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à substituição, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 61878233, fls. 16).

Em atendimento à referida decisão, em 07 de outubro de 2016, o autor requereu a emenda da petição inicial para substituir o polo passivo, indicando a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso como a parte ré legítima (ID 61878233, fls. 18).

Em 20 de fevereiro de 2017, o Juízo recebeu a petição inicial, mas indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, uma vez que os documentos acostados à inicial indicavam que "nada consta" nas bases de dados do SPC e SERASA (ID 61878233, fls. 21-22). Na mesma decisão, determinou a citação do réu via remessa postal. Contudo, de forma equivocada, a carta de citação expedida em 24 de abril de 2017 foi endereçada à
JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(ID 61878233, fls. 25-28), que, por sua vez, foi devidamente citada em 03 de maio de 2018 (ID 61878237, fls. 14).

Citada erroneamente, a JUCEMAT apresentou contestação (cujo conteúdo foi referenciado nas fls. 84-112 do processo original e cuja síntese foi reproduzida à ref. 32 do ID 61878237, fls. 56). Em sua defesa, a JUCEMAT arguiu, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão do lugar, sob o argumento de que a ação deveria ter sido proposta no foro da sede da pessoa jurídica ré, ou seja, Cuiabá/MT. Além disso, alegou sua ilegitimidade passiva, defendendo que não seria responsável pela conferência de documentos e assinaturas, mas tão somente pelo arquivamento. No mérito, sustentou a responsabilidade subjetiva, a inexistência de dano moral e de conduta ilícita de sua parte. Subsidiariamente, pleiteou que eventual quantia indenizatória fosse fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, sob o fundamento de que o autor tomou conhecimento dos fatos em 2005, mas somente ingressou com a ação em 2016, ultrapassando o prazo trienal.

Diante do equívoco na citação e na contestação, a Defensoria Pública, em 27 de agosto de 2018, peticionou requerendo que o feito fosse "chamado à ordem", esclarecendo que o polo passivo havia sido substituído para a SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e solicitando a correta citação desta (ID 61878237, fls. 17-19). Em 11 de dezembro de 2018, este juízo acolheu o pedido, retificou o polo passivo para
Estado de Mato Grosso
(após uma menção sobre a Secretaria de Fazenda) e determinou a citação da parte legítima (ID 61878237, fls. 21).

Em 09 de setembro de 2019, foi expedida nova Carta Precatória para citação da SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO (ID 61878237, fls. 23-24), que foi cumprida em 17 de fevereiro de 2020 (ID 61878237, fls. 42-44). O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (referenciada como ID 61878237, fls. 45 e com conteúdo original nas fls. 147-156 do processo original), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a JUCEMAT possuía personalidade jurídica própria. No mérito, alegou responsabilidade subjetiva do Estado e ausência de nexo causal, imputando os fatos a terceiro.

Em 25 de maio de 2020, o autor, por meio da Defensoria Pública, apresentou impugnação à contestação (ID 61878237, fls. 48-54).
Nesta peça, o autor manifestou concordância expressa com a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso
, reafirmando que a JUCEMAT, por ser autarquia com personalidade jurídica própria (conforme Lei Estadual nº 2.858/68), era a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Requereu, portanto, o prosseguimento do feito em desfavor da JUCEMAT e a reabertura de prazo para impugnar a contestação apresentada pela própria JUCEMAT (fls. 84-112), conforme os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. No mérito, reiterou a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão na fiscalização.

Em 18 de agosto de 2020, a autoridade judiciária proferiu sentença (ID 61878237, fls. 56-57), julgando
extinto o feito sem resolução do mérito
, com fundamento na manifesta ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, reafirmando que a JUCEMAT era autarquia com personalidade jurídica própria. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

Contra esta sentença, o autor, representado pela Defensoria Pública, interpôs Recurso de Apelação em 14 de setembro de 2020 (ID 61878237, fls. 59-67). O recurso argumentou que a sentença deveria ser reformada, pois o autor havia ajuizado a ação corretamente contra a JUCEMAT e que o equívoco na alteração do polo passivo decorreu de uma determinação judicial. Destacou que, na impugnação à contestação do Estado, o autor havia expressamente concordado com o retorno da JUCEMAT ao polo passivo, e que, em tal cenário, a extinção do processo, sem a aplicação dos artigos 338 e 339 do CPC para regularizar a lide, configurava violação ao devido processo legal. O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 61878237, fls. 70-82).

Em 24 de outubro de 2023, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação
, desconstituindo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. O acórdão (ID 137684634, fls. 1-7 e ID 137684637) foi claro ao dispor que: "1. Por violação do devido processo legal, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva alegada em sede de contestação, sem, antes de sua prolação, facultar à parte autora a retificação do polo passivo da demanda, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC. 2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída." O julgado ressaltou que o Apelante já havia concordado com a reinclusão da JUCEMAT no polo passivo da demanda, configurando, portanto, nulidade na extinção de plano do processo. O acórdão transitou em julgado em 19 de dezembro de 2023 (ID 137687192).

Após o retorno dos autos à primeira instância, em 07 de setembro de 2024, foi proferida decisão (ID 168239492), na qual, em observância ao acórdão e ao artigo 338 do CPC, facultou ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. A decisão judicial registrou, ainda, que, em sendo ratificado o quanto apresentado na impugnação à contestação (concordância com a inclusão da JUCEMAT), a alteração seria desde já deferida. Foi determinado também que a secretaria providenciasse a juntada da petição inicial e dos documentos que a instruíam, que aparentemente não haviam sido devidamente colacionados após a migração do sistema.

Em 17 de outubro de 2024, o autor, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se (ID 172687025), reiterando que a JUCEMAT fora acertadamente indicada no polo passivo desde o início da demanda e que não haveria necessidade de nova emenda à inicial. Pugnou pelo aproveitamento dos atos processuais já praticados, incluindo a contestação apresentada pela JUCEMAT (ID 61878233, fls. 32-59), e pela abertura de prazo para que o autor apresentasse a impugnação a essa contestação, em conformidade com os artigos 338 e 339 do CPC. Em 29 de novembro de 2024, a secretaria certificou a juntada da petição inicial e dos documentos (ID 177114660, 177114663, 177114665, 177114667 e 177114669).

Em 07 de fevereiro de 2025, foi acolhido o pedido de aproveitamento dos atos já praticados (ID 183216950).
Determinou, ademais, a intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada pela JUCEMAT
(ID 61878233, fls. 32-59) no prazo de trinta dias, e, após, a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir ou informarem interesse no julgamento antecipado da lide.

Em 24 de março de 2025, o autor, por meio da Defensoria Pública, apresentou nova
Impugnação à Contestação
, desta vez dirigida à contestação original da JUCEMAT (ID 188195159 e ID 188195160). Nesta peça, impugnou as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva arguidas pela JUCEMAT, ratificando a competência do foro de Alto Araguaia e a legitimidade da JUCEMAT com base na sua responsabilidade objetiva pela fiscalização dos registros. No mérito, reafirmou a ocorrência de fraude, a nulidade do registro e o dever de indenizar da JUCEMAT pelos danos morais sofridos, mantendo o pedido de condenação em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 25 de março de 2025, as partes foram intimadas para especificar as provas ou manifestar interesse no julgamento antecipado (ID 188262539). Em resposta, em 01 de abril de 2025, a Defensoria Pública requereu o julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que as provas já produzidas nos autos são suficientes para a formação do livre convencimento do juízo, pugnando pela total procedência dos pedidos formulados na exordial (ID 189177032).

É o relatório. Decido.

O processo encontra-se apto para julgamento.

Das Preliminares Suscitadas pela JUCEMAT: Ilegitimidade Passiva e Incompetência do Juízo

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao apresentar sua contestação, suscitou as preliminares de incompetência do juízo e de sua própria ilegitimidade passiva para figurar na presente lide. Tais preliminares, contudo, não merecem acolhimento, em vista da análise aprofundada da natureza jurídica da JUCEMAT e das normas processuais aplicáveis.

No que tange à
ilegitimidade passiva
, a JUCEMAT argumentou que não seria responsável pela conferência da veracidade dos documentos apresentados para abertura de empresas, limitando-se ao arquivamento dos atos. No entanto, a Lei Estadual nº 2.858, de 09 de outubro de 1968, que criou a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, estabelece expressamente em seu Artigo 1º que a JUCEMAT é "autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia financeira, com sede e foro na Capital do Estado". Essa natureza autárquica confere à JUCEMAT capacidade processual e legitimidade para responder, em nome próprio, por atos decorrentes de suas atribuições legais.

Ademais, a Lei Federal nº 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, estabelece em seu Artigo 32 as finalidades das Juntas Comerciais, dentre as quais se inclui dar "garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis".

Tal dispositivo legal implica um dever de fiscalização e verificação mínima da regularidade dos documentos a serem registrados. Corroborando este entendimento, o artigo 1.153 do Código Civil de 2002 impõe à autoridade competente o dever de "verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados", antes de efetivar o registro.

A própria Defensoria Pública, na impugnação à contestação (ID 188195160, fls. 6-9), destacou este dever, citando precedentes que corroboram a responsabilidade objetiva da Junta Comercial por falhas na verificação de documentos e assinaturas, especialmente em casos de fraude. Dessa forma, é evidente que a JUCEMAT possui legitimidade passiva
ad causam
, pois a pretensão autoral versa sobre a nulidade de um registro empresarial supostamente fraudulento, ato que se insere diretamente na esfera de competência e responsabilidade da autarquia. A conduta alegadamente omissiva da JUCEMAT na fiscalização dos requisitos formais e materiais dos documentos que lhe são apresentados é precisamente o cerne da causa de pedir.

Quanto à preliminar de
incompetência do juízo
, arguida pela JUCEMAT sob a alegação de que o foro competente seria o de Cuiabá/MT, onde está sediada a autarquia, a arguição também se revela improcedente.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu Artigo 52, parágrafo único, estabelece que: "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado."

Embora a JUCEMAT seja uma autarquia, e não diretamente o Estado de Mato Grosso, a interpretação sistemática e a jurisprudência consolidada, notadamente a do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.492, conferem interpretação conforme a Constituição ao referido dispositivo, estendendo a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do autor para demandas contra entidades da administração pública indireta, desde que dentro dos limites territoriais do mesmo estado-membro. Conforme expressamente assentado na decisão da ADI 5492, que foi referenciada na impugnação autoral (ID 188195160, fls. 4-6):

“11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; [...]”

No presente caso, o autor é domiciliado em Alto Araguaia/MT, e a JUCEMAT é uma autarquia do Estado de Mato Grosso. Portanto, a propositura da ação na comarca de Alto Araguaia/MT está em perfeita consonância com a flexibilização das regras de competência territorial para ações contra a Fazenda Pública e suas autarquias, visando facilitar o acesso à justiça do cidadão, sem prejudicar a defesa do ente público. Assim, a 2ª Vara de Alto Araguaia/MT detém plena competência para processar e julgar a presente demanda.

Desse modo,
rejeitam-se
ambas as preliminares arguidas pela ré.

Do Mérito da Demanda

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito, que envolve a declaração de nulidade do registro empresarial e o pedido de indenização por danos morais.

Da Nulidade do Registro Empresarial Fraudulento

A controvérsia central do litígio reside na alegação do autor de que o registro da empresa "JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO", CNPJ 04.715.295/0001-33, em seu nome, ocorreu mediante fraude, sem seu consentimento ou conhecimento. A documentação acostada aos autos e a narrativa autoral, não infirmadas por prova em contrário produzida pela parte ré, corroboram a tese de que o autor foi vítima de estelionatários que se valeram de seus documentos furtados para constituir a referida empresa.

No ordenamento jurídico pátrio, a validade do negócio jurídico é condicionada à observância de certos requisitos essenciais, dentre eles, a manifestação de vontade livre e consciente dos agentes. O Código Civil de 2002 estabelece, em seu Artigo 166, que é nulo o negócio jurídico quando, entre outras hipóteses, for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, não revestir a forma prescrita em lei, ou tiver por objetivo fraudar lei imperativa.

Embora a situação fática não se enquadre diretamente em todas as alíneas do dispositivo, a ausência de consentimento do autor, aliada à falsidade dos documentos que teriam dado base ao registro, macula o ato em sua essência, tornando-o inexistente ou, no mínimo, nulo de pleno direito. A vontade é elemento nuclear para a constituição válida de um ato jurídico, e a sua ausência, ou a sua manifestação viciada por fraude, inviabiliza a produção de efeitos jurídicos regulares.

A Defensoria Pública, na petição inicial (ID 177114663, fls. 4), valeu-se da doutrina de Maria Helena Diniz e R. Limonge França para asseverar que
"a manifestação de vontade ou o consentimento exerce papel preponderante no negócio jurídico, sendo, para maioria dos doutrinadores civilistas, um de seus elementos básicos".
Assim, a inscrição de uma empresa em nome do autor, sem seu conhecimento ou anuência e, evidentemente, sem sua assinatura legítima nos atos constitutivos, é um ato nulo, desprovido de qualquer suporte fático-jurídico que lhe confira validade.

A responsabilidade da JUCEMAT emerge nesse contexto, não por ter praticado a fraude diretamente, mas por ter falhado em seu dever de fiscalizar a autenticidade e a legitimidade dos documentos apresentados para registro. O Decreto nº 1.800/96, que regulamenta o Registro Público de Empresas Mercantis, prevê em seu Artigo 40, §1º, que "Verificada, a qualquer tempo, a falsificação em instrumento ou documento público ou particular, o órgão do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins dará conhecimento do fato à autoridade competente, para as providências legais cabíveis, sustando-se os efeitos do ato na esfera administrativa, até que seja resolvido o incidente de falsidade documental." Embora a autarquia alegue que não lhe compete a análise grafotécnica ou a investigação criminal, é inegável que lhe incumbe um dever de cautela mínima na recepção e processamento dos documentos, que, no caso, foi negligenciado, permitindo que uma fraude se concretizasse. A prova de que a assinatura nos contratos sociais não pertence ao requerente é fundamental para a desconstituição do registro, e a presunção de veracidade da alegação autoral, aliada à ausência de impugnação específica da falsidade pela ré, é suficiente para corroborar o fato.

Dessa forma, impõe-se a declaração de nulidade do registro da empresa "JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO", CNPJ 04.715.295/0001-33, bem como a adoção de todas as medidas necessárias para a regularização do CPF do autor e a exclusão de quaisquer pendências ou execuções fiscais diretamente vinculadas a essa empresa fraudulenta.

Da Responsabilidade Civil Objetiva da JUCEMAT e do Dano Moral

A questão da responsabilidade civil da JUCEMAT é regida pelo Artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A JUCEMAT, sendo uma autarquia estadual, insere-se na categoria de pessoa jurídica de direito público, submetendo-se, portanto, a essa modalidade de responsabilidade.

A responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, dispensa a comprovação de culpa ou dolo do agente público. Basta a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre ambos. No presente caso, a conduta omissiva da JUCEMAT consiste na falha em seu dever de fiscalização e cautela na análise da documentação para registro da empresa. O dano é o abalo moral sofrido pelo autor, decorrente da indevida vinculação de seu nome a uma empresa fraudulenta, que gerou pendências fiscais (execuções fiscais que superam R$ 40.000,00, conforme ID 177114663, fls. 14) e restrições em seu CPF, além do transtorno e angústia causados pela tentativa de regularização da situação. O nexo de causalidade é patente, pois, não fosse a negligência da autarquia em verificar a autenticidade dos documentos, o registro fraudulento não teria sido efetivado, e os danos subsequentes não teriam ocorrido.

A jurisprudência, inclusive a citada na própria inicial (ID 177114663, fls. 6-10) e na impugnação (ID 188195160, fls. 7-10), é uníssona em reconhecer a responsabilidade das Juntas Comerciais em casos de registro de empresas mediante fraude e falsificação documental, em decorrência de sua omissão no dever de fiscalização. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em caso similar, já decidiu:

“ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE NO REGISTRO COMERCIAL DE ABERTURA DE EMPRESA. FALHA NA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS. 1. Imputada a responsabilidade objetiva ao Estado, torna-se dispensável a verificação da existência de culpa do réu, bastando apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido.
Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.
2.
A responsabilidade estatal por ato omissivo é subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo).
3. S
e houve irregularidade na abertura da empresa porque a Junta Comercial deixou de verificar a compatibilidade das assinaturas apostas no contrato com os documentos de identificação dos sócios apresentados por ocasião do registro comercial, deve ela ser responsabilizada pelos danos causados a terceiros que tiveram seus nomes indevidamente figurando em contrato social fraudulento
. 4.
Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso.
A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. 5. Conforme o entendimento manifestado por esta Turma, a verba honorária deve ser arbitrada em 10% sobre o valor da causa ou da condenação, somente afastando-se desse critério quando tal valor for excessivo ou constituir em valor ínfimo e muito aquém daquilo que efetivamente deveria receber o advogado.(TRF - 4 - AC: 50049801020114047100 RS 5004980 - 10.2011.4.04.7100, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/10/2015, QUARTA TURMA)”.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgado recente, também se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVADO – SENTENÇA MANTIDA . 1.
A Junta Comercial constitui autarquia vinculada à unidade federativa e, portanto, submete-se ao regime de responsabilização preconizado no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 . Estando configurada a conduta negligente da JUCER, que se descuidou no seu dever de conferir a autenticidade dos registros e documentos que lhe foram submetidos, sendo patente a incongruência das assinaturas constantes da documentação apresentada com aquelas lançadas no documento de identidade da parte, permitindo-se a concretização da fraude na abertura de empresa, acarretando-lhe prejuízos e transtornos que extrapolaram o mero dissabor, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a existência dos danos morais.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000635-96.2014.8 .11.0037, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024).

O dano moral, em casos como o presente, é considerado
in re ipsa
, ou seja, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo ou sofrimento, pois decorre do próprio fato ilícito. A indevida inclusão do nome de uma pessoa em um registro empresarial sem seu consentimento, gerando débitos fiscais e restrições creditícias, causa, por si só, transtornos, constrangimento e abalo à imagem e à honra do indivíduo. É uma situação que transcende o mero dissabor do cotidiano e atinge a esfera dos direitos da personalidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor da condenação por dano moral deve ser fixado em montante que, simultaneamente, compense a vítima pelos danos sofridos e possua caráter punitivo-pedagógico para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas ilícitas. A Defensoria Pública pleiteou o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), contudo, este Juízo, considerando as particularidades do caso e a necessidade de adequação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência em casos análogos, entende que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado.

Embora o autor tenha tido sua identidade utilizada fraudulentamente por longos anos, gerando pendências fiscais e restrições em seu CPF, além de transtornos e abalos, o valor fixado busca compensar o sofrimento sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que serve como medida educativa para aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização da autarquia, prevenindo novas fraudes e, consequentemente, novos danos a terceiros.

Ainda sobre o
quantum
indenizatório, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada a partir da data do arbitramento do valor, em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, em se tratando de condenação da Fazenda Pública ou de suas autarquias, deve-se observar a sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

De acordo com o Artigo 3º da referida Emenda, as parcelas devidas em razão de condenação ou reconhecimento de dívida pela Fazenda Pública terão atualização monetária e juros de mora
exclusivamente
pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), vedada a incidência de quaisquer outros índices.

Dessa forma, desde 09 de dezembro de 2021, o cálculo se dará pela taxa SELIC, que abrange tanto os juros de mora quanto a correção monetária. Para o período anterior a essa data, aplicar-se-á o índice de juros da caderneta de poupança, previsto no Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência:

i) REJEITO
as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT).

ii) DECLARO A NULIDADE
do registro empresarial individual JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO, CNPJ 04.715.295/0001-33, com fulcro na fraude e na ausência de consentimento do autor.

iii) DETERMINO
à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) que adote todas as providências administrativas e legais necessárias para o imediato cancelamento do referido registro em seus arquivos, bem como para a regularização do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de JOSÉ DOS SANTOS SILVA, excluindo-se qualquer pendência ou restrição a ele vinculada que seja decorrente exclusivamente da empresa fraudulenta JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO, inclusive junto à Receita Federal e outros órgãos de registro ou fiscalização, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação desta sentença.

iv) CONDENO
a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) ao pagamento de indenização por danos morais em favor de JOSÉ DOS SANTOS SILVA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre este valor, deverão incidir juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (2005), observando-se a seguinte sistemática:

a)
Para o período anterior a 09 de dezembro de 2021 (data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021), a correção monetária será calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e os juros de mora incidirão conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b)
A partir de 09 de dezembro de 2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor será atualizado exclusivamente pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumuladamente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

v) CONDENO
a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUCEMAT) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), percentual que se mostra adequado à complexidade da causa, ao tempo despendido e ao trabalho realizado, considerando-se os critérios do Artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito em Substituição Legal”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a Junta Comercial tem por finalidade efetivar serviços de Registro Público de Empresas Mercantis, matrículas de agentes auxiliares, fiscalização de armazéns gerais e outras atividades afins, detendo a obrigação legal, nesses casos, relacionadas à análise dos aspectos formais do registro.

Aduz que a análise e a fiscalização ocorrem dentro dos aspectos extrínsecos do ato e, no caso em questão, avaliou as assinaturas com os documentos pessoais apresentados, não identificando nenhuma falsificação grosseira no requerimento, a ponto de falhar na prestação de seus serviços.

Apregoa, nesse contexto, que somente um perito grafotécnico é que estaria habilitado para examinar eventual falsidade, porém não conta com referido profissional em seu quadro de funcionários.

Salienta, ademais, que o artigo 39, do Decreto Federal n.° 1.800/96 veda o reconhecimento de firma para as assinaturas nos atos levados a arquivamento, com exceção de procurações, reputando todas as demais declarações feitas perante a Autarquia como verdadeiras até prova em contrário.

Ressalta que não há, dentre as atribuições da Junta Comercial, a obrigação de recursar o registro na suspeita de não serem legítimos os documentos apresentados. Assim, tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil é subjetiva, devendo ser comprovada a negligência da administração.

Argumenta, outrossim, que não foram produzidas provas quanto à alegada fraude, apenas imputando a responsabilidade objetiva ao órgão de registro.

Afiança, de outra parte, que o marco inicial para a incidência de juros e correção monetária deve observar a prescrição quinquenal, bem como que a correção monetária do dano moral deve incidir a partir da data do arbitramento.

Consigna que a sentença é omissa em relação à prescrição da pretensão indenizatória, afirmando que a parte apelada tomou conhecimento da abertura da empresa no ano de 2005, porém ajuizou a ação somente em 2016, após ultrapassado o prazo prescricional.

Por essas razões, requer seja “
o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, no mérito, totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, acolhendo o teor da contestação, especialmente, a matéria de Ordem Pública (Prescrição) ora vindicada pela Apelante, por ser medida de inteira Justiça
” (ID. 305914928).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a responsabilidade da Junta Comercial é objetiva, pois deve atuar com diligência e zelo na verificação dos atos levados a arquivamento, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 305914934).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação
(ID. 311323895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, nos autos de n.° 0000090-09.2016.811.0020, em trâmite perante a 2ª Vara de Alto Araguaia, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do registro empresarial individual de JOSÉ DOS SANTOS SILVA COMÉRCIO, determinar as providências necessárias para o imediato cancelamento do registro, além de condenar a autarquia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia reside em verificar a eventual prescrição da pretensão indenizatória, bem como responsabilidade da Junta Comercial pelos danos causados pelo registro fraudulento.

Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada, bem como reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por não estar sujeita à preclusão. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sobre a aplicabilidade do referido dispositivo legal às ações indenizatórias ajuizadas contra o ente público e suas autarquias, em questão submetida à sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n.° 1251993/PR, fixou a seguinte tese (Tema n.° 553):

“Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
” (AgRg no REsp nº 1.148.236/RN, 5ª T/STJ, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/4/2011).

No caso em questão, o fato danoso decorre do registro de abertura de empresa, alegadamente fraudulento,
ocorrido no ano de 2001
(ID. 133888236 – pág. 51),
do qual a parte autora, ora apelada, declara na petição inicial que tomou conhecimento no ano de 2005
, ao tentar realizar a abertura de uma conta bancária. Confira-se (ID. 133888236):

“Inicialmente, informa-se que o Requerente esteve na cidade de Rondonópolis no ano de 2001, ocasião em que teve seus documentos pessoais furtados.

Em 2005, ao tentar realizar a abertura de conta bancária, o Requerente descobriu uma pendência em seu CPF.

Assim, segundo as informações do Banco e de um contador, o Requerente descobriu que o agente criminoso, utilizando-se de fraude, procedeu à abertura de empresa em nome do Requerente.

A empresa foi aberta em /MT, sob o nome empresarial JOSE DOS SANTOS SILVA COMERCO, CNPJ 04.715.295/0001-33”.

Ademais, a ciência inequívoca dos fatos desde o ano de 2005 foi declarada pela parte requerente/apelada, em depoimentos prestados na Promotoria de Justiça de Alto Araguaia, MT, na data de 03.07.2009 (ID. 133888236 – pág. 42/43).

Outrossim, observa-se que entre a apontada ciência inequívoca do ato ilícito e a data da distribuição da presente ação, no dia 20.01.2016 (ID. 111859477), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Desse modo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, porquanto, repita-se, decorreu mais de 10 (dez) anos entre a ciência do ato danoso e o ajuizamento da ação.

De outra parte, considerando que o recurso se resume à improcedência do dano moral e os seus consectários, não havendo impugnação à declaração de nulidade dos registros, que, pela sua natureza declaratória não se sujeita à prescrição quinquenal, consideram-se prejudicadas as demais matérias recursais.

No que tange à verba honorária, o artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará a parte sucumbente a pagar honorários ao advogado da parte vencedora, com observância do princípio da razoabilidade, de modo a remunerar dignamente o causídico, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao local de prestação do serviço, à complexidade e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

O artigo 86, por sua vez, dispõe sobre a reciprocidade sucumbencial, isto é, a hipótese em que ambos os litigantes forem, em parte, vencedores e vencidos, circunstância que determina a distribuição dos honorários fixados, de forma equivalente ao patamar alcançado por cada uma na demanda, ressaltando, no parágrafo único, que havendo sucumbência mínima do pedido, a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e pela verba honorária,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Como se vê, haverá sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional.

Nesse aspecto, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Observe-se:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(REsp 1646192/PE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).

Na hipótese, considerando que a parte autora, ora apelada, formulou dois pedidos, quais sejam: a declaração de nulidade de registro com exclusão de eventuais restrições em seu nome e a condenação ao pagamento de danos morais, decaindo desse segundo, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, considerando a reciprocidade e a proporção em que cada litigante foi vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas igualmente no percentual de 50% para cada parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória
e, em consequência, reformar a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de danos morais, mantendo-a em relação à declaração de nulidade do registro empresarial e a obrigação de fazer relacionada ao seu cancelamento.

Diante da sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser redistribuídas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC, em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025